Tribunal: TJSP
Processo: 2244694-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Decisão hostilizada que extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, IV e 485, I do CPC, em razão da falta de esclarecimentos, pelo réu reconvinte, a respeito dos valores pretendidos a título de indenização e do valor atribuído à causa. Manutenção. Agravante que, embora intimado em três oportunidades para esclarecer a

Ementa:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Decisão hostilizada que extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, IV e 485, I do CPC, em razão da falta de esclarecimentos, pelo réu reconvinte, a respeito dos valores pretendidos a título de indenização e do valor atribuído à causa. Manutenção. Agravante que, embora intimado em três oportunidades para esclarecer a composição dos valores pretendidos, não cumpriu a determinação de forma suficiente. Incompreensão a respeito da efetiva pretensão reconvencional, ora fundada na rescisão contratual por culpa exclusiva da autora reconvinda, ora buscando o ressarcimento das parcelas inadimplidas. Inteligência do art. 321 do CPC. Decisão ratificada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244694-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
FERNANDO BRASIL DE ALMEIDA, é agravada DANIELA MOLINARI FEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
2
Comarca
: Itapetininga – 4a Vara Cível
Ação no
: 1003603-09.2020.8.26.0602
Juíza
: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
Agravante
: Fernando Brasil de Almeida
Agravado
: Daniele Molinari Feo
VOTO No 30.896
Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial. Decisão hostilizada que
extinguiu
a
reconvenção,
sem
resolução do mérito, com fulcro nos
artigos 330, IV e 485, I do CPC, em
razão da falta de esclarecimentos,
pelo réu reconvinte, a respeito dos
valores
pretendidos
a
título
de
indenização e do valor atribuído à
causa.
Manutenção.
Agravante
que,
embora intimado em três oportunidades
para
esclarecer
a
composição
dos
valores pretendidos, não cumpriu a
determinação
de
forma
suficiente.
Incompreensão a respeito da efetiva
pretensão reconvencional, ora fundada
na
rescisão
contratual por
culpa
exclusiva da autora reconvinda, ora
buscando o ressarcimento das parcelas
inadimplidas. Inteligência do art.
321
do
CPC.
Decisão
ratificada.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por FERNANDO BRASIL DE ALMEIDA nos autos da
ação de rescisão de contrato movida por DANIELE MOLINARI
FEO. Insurge-se contra a r. decisão de fls. 102/103 dos
autos de origem, proferida pela MMa Juíza VILMA TOMAZ
LOURENÇO FERREIRA ZANINI, da Egrégia 4a Vara Cível da
Comarca de Itapetininga, que indeferiu a reconvenção por
ele apresentada, julgando-a extinta, sem resolução do
mérito, com arrimo nos artigos 330, IV e 485, I do CPC.
Sustenta, em síntese, ter esclarecido
em sua defesa a culpa exclusiva da autora agravada pela
rescisão do negócio, inclusive litigando de má-fé, de
sorte que pleiteou, em reconvenção, a fixação de multa
moratória
e
compensatória
pelo
inadimplemento,
indenização por perdas e danos, além de danos morais.
Narra ter aclarado sua pretensão e cumprido as ordens de
complementação do pedido reconvencional a contento.
Refere que na reconvenção entranhada à peça contestatória
não fora deduzido pedido de danos morais e, após o
cumprimento
da
ordem
de
distribuição
autônoma
da
reconvenção, postulou a indigitada indenização, o que
ocasionou a majoração do valor da causa. Argumenta que as
ordens judiciais de emenda do pedido reconvencional foram
proferidas em caráter genérico, sem elucidar o que
efetivamente deveria ser aclarado pelo reconvinte. Argui
vulneração aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. Pede o provimento para
o regular processamento da peça reconvencional.
Anotada a isenção do preparo, por ser
o agravante beneficiário da justiça gratuita, deferida a
fl. 102 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
4
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
Trata-se, na origem, de rescisão de
contrato verbal pactuado entre as partes no ano de 2014,
em que negociaram a venda das cotas sociais pertencentes
ao réu, ora agravante, na sociedade N&B COSMÉTICOS LTDA.
É incontroverso que o valor total do negócio foi ajustado
em R$ 40.000,00, e que houve o adimplemento de apenas
R$ 18.000,00 pela autora reconvinda.
A pretensão inicial se funda no
descumprimento, pelo réu, da obrigação de providenciar a
alteração do registro do contrato social perante a
JUCESP, bem como na ausência de recebimento de quaisquer
valores advindos da participação da autora no negócio e,
por fim, na existência de empecilhos à regular manutenção
da
atividade
comercial,
impostos
pela
fiscalização
municipal local, que determinou a demolição de paredes
existentes no imóvel, circunstância fática desconhecida
pela autora no momento da celebração do negócio jurídico.
Em reconvenção (fls. 74/80), contudo,
o réu impugna as assertivas da peça vestibular,
suscitando ter a autora dado causa à mora contratual e à
respectiva rescisão do negócio. Postulou, nesses termos,
a
procedência
da
reconvenção
para:
(i)
rescisão
contratual por culpa exclusiva do comprador; (ii) fixação
de multa moratória e compensatória pelo inadimplemento;
(iii) indenização por perdas e danos, a serem fixados
pelo juízo, sugerindo o valor de R$ 10.000,00; (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
5
indenização por danos morais na importância sugerida de
dez salários mínimos.
Ao estipular o valor da causa na
reconvenção, o requerido amealhou planilha de débitos
(fl. 81, autos de origem), na qual constam todas as
parcelas contratuais pendentes, acrescidas de juros e
correção monetária, além da importância de R$ 10.000,00 a
título de perdas e danos, e R$ 10.450,00 a título de
danos morais, totalizando o montante de R$ 70.058,80.
Intimado
a
esclarecer,
por
três
vezes, o valor pretendido de indenização por danos
materiais (fls. 61, 85 e 99, autos de origem), manifestou-
se o agravante no sentido de que “não foi requerido o dano
material”, mas apenas “os pagamentos decorrentes do inadimplemento
contratual somado ao dano moral sofrido por abalo psíquico, aborrecimento e risco
de perda de seu trabalho tendo em vista ser funcionário público comissionado que
deve manter a sua idoneidade” (fls. 97/98, autos de origem).
Sobreveio,
então,
a
r.
decisão
hostilizada, que indeferiu a reconvenção e julgou-a
extinta, sem resolução de mérito, aos seguintes fundamentos:
“A reconvenção deve ser extinta.
O reconvinte não aproveitou as oportunidades que lhe
foram dadas (fls. 61, 85 e 99), deixando de emendar a reconvenção a fim de
discriminar os valores a título de indenização que pleiteia, contrariando o disposto
nos incisos V e VI do CPC.
Impende consignar, por oportuno, que a reconvenção
apresentada com a contestação atribuía valor à causa no montante de R$ 59.753,54
(fls. 45/48), já a reconvenção distribuída apresentou como valor da causa R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
6
70.058,80 (fls. 74/80) e, ainda que a retificação possa ser aceita, é incompreensível
a composição dos valores, vez que o reconvinte afirma não existir pedido de
indenização por danos materiais (fls. 97/98), mas apresenta em seu demonstrativo,
com destaque que acrescento, "valor sugerido a título de indenização por perdas e
danos decorrentes do inadimplemento contratual", sem que seja esclarecido a quê
tal valor se refere, vez que pleiteia o ressarcimento integral (e atualizado) das
parcelas contratadas e supostamente inadimplidas.
Posto isto, INDEFIRO a reconvenção, nos termos do
artigo 330, inc. IV do CPC, e, por conseguinte, julgo-a EXTINTA, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do mesmo Código”.
Correta a conclusão a que chegou a
ilustre Togada “a quo”, impondo-se salientar que as
ordens judiciais anteriores foram claras e específicas ao
determinar ao reconvinte o esclarecimento a respeito do
valor da indenização pretendida e da composição do valor
atribuído à reconvenção, ao contrário do que sustenta o
recorrente.
Em que pese a combativa insurgência
deduzida no agravo, não se pode olvidar que a pretensão
reconvencional é, de fato, incompreensível, da forma como
elaborada.
Isso
porque,
embora
o
agravante
postule a rescisão contratual por culpa exclusiva da
autora, ora embargada, calculou o valor que entende
devido com base nas parcelas inadimplidas do contrato,
além de perdas e danos, e danos morais. Todavia, o
pretendido ressarcimento dos valores inadimplidos pela
parte contrária, tal como apontado pela planilha de
débitos de fl. 81, é incompatível com o desfazimento do
negócio, cujas consequências derivam da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
7
relação jurídica.
Impende registrar, nesse sentido, que
enquanto a ação de rescisão contratual envolve direito
potestativo da parte interessada, possuindo natureza
declaratória
e,
portanto,
se
submetendo
a
prazo
decadencial, a ação de cobrança de parcelas não pagas, de
natureza condenatória, sujeita-se a prazo prescricional.
Sob esta óptica, caso buscasse o réu reconvinte a
condenação da autora reconvinda ao pagamento das parcelas
apontadas na planilha de fls. 81, haveria inequívoca
prescrição de sua pretensão, mormente considerando os
prazos
de
vencimento
das
indigitadas
importâncias
(10/07/2014,
10/08/2014,
10/09/2014,
10/10/2014
e
10/11/2014) e a respectiva incidência da prescrição
quinquenária ao caso (art. 206, §5o, I, Código Civil).
Ademais, em que pese a insistência do
requerido com relação às perdas e danos, as quais
abrangem o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente
deixou de lucrar (art. 402, CC), não justificou o
agravante a indenização pretendida, tampouco apontou as
razões que motivariam o valor sugerido (R$ 10.000,00) ou
esclareceu se as aludidas perdas e danos decorreriam do
inadimplemento contratual, apenas, ou da efetiva rescisão
do negócio por culpa da autora agravada.
Por
derradeiro,
embora
tenha
postulado a imposição de multa moratória e compensatória,
o fez de forma genérica, sem identificar os valores que
seriam devidos a esse título, sobrelevando frisar que o
contrato foi celebrado verbalmente entre as partes,
inexistindo, outrossim, previsão expressa de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244694-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.896
8
penais
incidentes
sobre
a relação contratual “sub
judice”.
Escorreita, portanto, a r. decisão
que extinguiu a reconvenção e julgou-a extinta, sem
resolução do mérito, mormente considerando ter sido o
agravante intimado, por três vezes, a sanar as
irregularidades apontadas, sem cumprir a determinação a
contento. O caso, outrossim, se subsome ao disposto no
artigo 321 do CPC.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR